Tribunal: TJDFT
Processo: 0737012-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ERRO MATERIAL NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA QUANTO À QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. POSTERIOR CORREÇÃO PELO JUIZ NATURAL. INDICAÇÃO CORRETA NA DENÚNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NULIDADE AFASTADA. ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que converte a prisão em flagrante em prisão preventiva quando, embora conste erro material quanto à indicação da quantidade de entorpecentes apreendida, mostram-se presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. Outrossim, tal equívoco não tem o condão de elidir a necessidade da custódia cautelar quando, efetivamente, o paciente foi preso em flagrante com excessiva quantidade de entorpecentes e o erro foi, posteriormente, corrigido pelo juiz natural da causa, o que também foi feito por ocasião do oferecimento da denúncia.
2. Inexiste constrangimento ilegal advindo de decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando mantido hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciada a gravidade concreta da conduta, a dedicação do paciente à traficância, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes, a sua natureza e forma de acondicionamento, além da localização de apetrechos, como prensa e balança de precisão, comumente empregadas na preparação dos entorpecentes para venda.
3. A difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas.
4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
6. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para frear o ímpeto criminoso do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.